Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-73.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004903-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Expropriação de Bens, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CLODOALDO JOSE FAUST - CPF: 573.968.689-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS PELOS SISTEMAS CAGED, PREVJUD E INSS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.137 DO STJ. CARÁTER PUNITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial CAGED, PREVJUD e INSS, bem como a aplicação de medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, no bojo de execução de título extrajudicial que tramita há mais de uma década.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a requisição judicial de informações em sistemas de dados funcionais e previdenciários (CAGED, PREVJUD e INSS) para a localização de rendimentos do devedor quando frustradas as diligências tradicionais; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a imposição de medidas executivas atípicas restritivas de direitos pessoais à luz das balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137.

III. Razões de decidir

3. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado o dever de adotar medidas que viabilizem a entrega de um resultado útil e justo, sendo as consultas aos sistemas CAGED, PREVJUD e INSS instrumentos legítimos para a identificação de vínculos laborais e fontes de renda protegidas por sigilo, cuja quebra é inacessível ao credor pelas vias extrajudiciais.

4. A utilização de mecanismos que fornecem dados cadastrais e financeiros indiretos é compatível com a efetividade da execução e a primazia do interesse do credor, especialmente em processos de longa tramitação sem êxito expropriatório.

5. A aplicação de medidas executivas atípicas, fundamentada no artigo 139, inciso IV, do CPC, exige a observância rigorosa do Tema 1.137 do STJ, que condiciona a medida à subsidiariedade, fundamentação específica e demonstração de proporcionalidade e utilidade prática.

6. A ausência de indícios concretos de ocultação de bens ou de conduta maliciosa do devedor impede a restrição de direitos pessoais como a CNH e o passaporte, sob pena de transmutar o processo executivo, que deve ser patrimonial, em instrumento de sanção puramente pessoal e punitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos CAGED, PREVJUD e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial e identificação de rendimentos do executado em sede de execução. 2. A adoção de medidas executivas atípicas demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos de subsidiariedade, fundamentação casuística e demonstração de utilidade e proporcionalidade, restando vedada sua utilização como mera penalidade processual na ausência de indícios de ocultação de patrimônio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 6º, 139, IV, 797 e 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi); TJMT, Ag. Instr. nº 1035132-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 218491348 – Autos de Origem nº 0002099-46.2014.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SRTE/MT, via CAGED, PREVJUD e INSS, para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado, bem como indeferiu o pedido de suspensão do passaporte, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito da parte executada.

Em razões recursais, a agravante sustenta que as ferramentas PREVJUD, CAGED e INSS constituem mecanismos legítimos e amplamente utilizados para conferir efetividade à execução, sendo inacessíveis à parte sem intervenção judicial. Argumenta que a negativa do juízo de origem compromete a efetividade da prestação jurisdicional e afronta o princípio da duração razoável do processo.

Defende, ainda, que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, inclusive a suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, desde que esgotadas as medidas típicas, afirmando que tais providências não violam o direito de ir e vir e encontram respaldo na jurisprudência do STF e do TJMT. Assevera que houve esgotamento
das diligências tradicionais e que as medidas pleiteadas são necessárias para compelir o executado ao adimplemento da obrigação.

Busca, liminarmente, a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada, determinando a realização das pesquisas pleiteadas e a imposição das medidas executivas atípicas requeridas.

Recurso tempestivo, e preparo comprovado (ID. 345081868).

O pedido de liminar recursal foi indeferido
. (ID. 346255875)

Contrarrazões. (id. 346936381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 218491348 – Autos de Origem – nº 0002099-46.2014.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SRTE/MT, via CAGED, PREVJUD e INSS, para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado, bem como indeferiu o pedido de suspensão do passaporte, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos cartões de crédito da parte executada.

A controvérsia cinge-se quanto a ampliação das pesquisas patrimoniais via sistemas informatizados e a imposição de medidas coercitivas atípicas restritivas de direitos pessoais.

Pois bem.

No que tange ao primeiro ponto, referente à expedição de ofícios à SRTE/MT via sistemas CAGED, PREVJUD e INSS, a insurgência merece acolhimento. O processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do diploma processual, que impõe ao magistrado o dever de auxiliar as partes na obtenção de resultados justos e efetivos. Conforme documentado nos autos, a agravante demonstrou ter esgotado as diligências extrajudiciais ao seu alcance, deparando-se com o óbice do sigilo de dados funcionais e previdenciários, cuja quebra depende de autorização judicial.

As pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS constituem meios legítimos de identificação de vínculos laborais e rendimentos, sendo plenamente compatíveis com a efetividade da execução. Tais diligências permitem que o juízo identifique a existência de ativos ou rendas que, respeitada a proteção ao mínimo existencial, possam ser objeto de constrição parcial. Negar o acesso a tais bases de dados, especialmente em uma execução que se arrasta por mais de uma década, representaria um obstáculo injustificado ao princípio da primazia do credor na execução. Reitero que a utilização de sistemas que fornecem dados cadastrais ou financeiros indiretos é legítima quando proporcional e necessária, não configurando medida abusiva, mas sim instrumento auxiliar à jurisdição.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu o uso de sistemas de pesquisa patrimonial (INFOSEG, CAGED, PREVJUD, INSS, SUSEP, CNSEG, CETIP, CBLC, entre outros), a inclusão do devedor no SERASAJUD e o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos autos de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: i) verificar se é legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS para localização de bens do devedor; ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas das quais o executado é sócio único.de insolvência ou pelo simples fato da demanda em curso. III. Razões de decidir: 3. A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS constitui medida adequada e essencial à efetividade da execução, quando demonstrada a dificuldade na localização de bens do devedor passíveis de penhora. 4. O COAF não pode ser utilizado como ferramenta particular de consulta de ativos e movimentações financeiras em nome de devedores que ocupem o polo passivo de execuções judiciais. 5. Diferentemente do Empresário Individual e do Microempreendedor Individual, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mesmo com sócio único, são pessoas jurídicas com autonomia patrimonial, exigindo-se para a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 6. A mera existência de sócio único e a dificuldade na localização de bens em nome da pessoa física não são suficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial em sede de execução. 2. A consulta ao COAF/RIF não é admitida para fins de execução civil. 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º e 139, IV; CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ag. Instr. nº 1035132-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJPR, Ag. Instr. nº 0055678-42.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 26.08.2024. (N.U 1030635-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

“A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS configura meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências tradicionais, por possibilitar a identificação de vínculos laborais e fontes de renda do executado. A ausência de convênio institucional não impede a requisição de informações por meio de ofícios judiciais.”. (TJMT, AI 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/3/2026, DJe 24/3/2026)

Portanto, no que concerne às medidas executivas atípicas, quais sejam: suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, a decisão agravada deve ser mantida.

Embora o artigo 139, inciso IV, do CPC confira ao juiz um poder geral de efetivação, a aplicação de tais mecanismos exige a observância rigorosa dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.137 (REsp 1.955.539/SP).

A tese fixada no Tema 1.137 do STJ estabelece que a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que: cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

No caso concreto, a despeito do longo tempo de tramitação, a agravante não logrou demonstrar que o executado possui patrimônio oculto ou que adota condutas maliciosas para frustrar a execução. A inexistência de bens localizados pelos sistemas tradicionais não autoriza a presunção automática de que o devedor esteja escondendo ativos para manter padrão de vida elevado.

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, sem a demonstração de utilidade prática imediata para a satisfação do crédito, assumem feição meramente punitiva, o que é vedado no processo executivo pautado pelo princípio da patrimonialidade. Conforme a jurisprudência relevante, a quebra de sigilo bancário ou a restrição de direitos fundamentais para satisfação de crédito privado deve ser evitada quando se mostra desproporcional.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1137 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZONEGATIVODERETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, seguido de agravo interno, interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cédulas de crédito bancário, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED, PREVJUD, CNIB e CCS BACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento das medidas típicas de execução, sem demonstração de ocultação patrimonial e à luz das diretrizes fixadas no Tema 1137 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 1137, notadamente a subsidiariedade, a fundamentação adequada e a observância da proporcionalidade e razoabilidade. A adoção dessas medidas exige demonstração de elementos concretos que indiquem comportamento evasivo do devedor ou potencial utilidade da medida para a satisfação do crédito. A mera frustração das diligências executivas típicas não autoriza, por si só, a imposição de restrições a direitos pessoais do executado. No caso, não há prova de que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma deliberada para frustrar a execução. As medidas postuladas atingem direitos pessoais relevantes e não se mostram proporcionais nem úteis à satisfação do crédito, ausente indicação de que possam induzir ao adimplemento. O acórdão recorrido observa as diretrizes do Tema 1137 do STJ, ao exigir análise casuística e fundamentação adequada para a adoção de medidas atípicas. IV. DISPOSITIVO E TESE. Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão. Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1137 do STJ. 2. O esgotamento das medidas típicas, isoladamente, não autoriza a imposição de restrições a direitos pessoais do devedor. 3. A ausência de indícios de ocultação patrimonial afasta a aplicação de medidas atípicas que não demonstrem utilidade e proporcionalidade à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1137, REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP. TJMT 1044572-70.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2026. TJMT 1047372-71.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026. TJMT 1046813-17.2025.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026. (N.U 1003341-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026)

Assim, impõe-se o provimento parcial do agravo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando em parte a decisão interlocutória apenas para:
DETERMINAR
a realização de consultas e pesquisas via sistemas CAGED, PREVJUD e INSS em nome do executado CLODOALDO JOSÉ FAUST, a fim de identificar eventuais vínculos empregatícios ou rendimentos que possam servir de base para futura constrição, observadas as regras de impenhorabilidade e a proteção ao mínimo existencial;
MANTER
o indeferimento das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, em observância aos requisitos fixados no Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026